Tribunal: STJ
Processo: 0005991-60.2025.8.26.9061
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
5577 - SP(2025/0445089-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: VAGNER FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR
: VITOR OTTOBONI PORTO MIGLINO - SP345185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA
PÚBLICA.
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
1. O incidente de uniformização dirigido ao STJ, nos termos do
§ 3o, da
, é cabível quando as Turmas
art. 18,
Lei n. 12.153/2009
Recursais de diferentes E stados derem à lei federal interpretações
divergentes ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade
com súmula do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no
que se refere a questões de direito material.
2. Segundo o disposto no
§ 1o, do
e no
art. 1.029,
CPC/2015
§ 1o, do RISTJ, aplicáveis por analogia, a parte requerente
art. 255,
deve comprovar a divergência com certidão, com cópia ou com
citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado,
mencionando, em qualquer hipótese, as circunstâncias que
identifiquem ou que assemelhem os casos confrontados, o que não
ocorreu na espécie.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026 13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56735177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 1827a718-d0af-4c00-8349-d79517ec7033

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56735177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 1827a718-d0af-4c00-8349-d79517ec7033

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
5577 - SP(2025/0445089-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: VAGNER FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR
: VITOR OTTOBONI PORTO MIGLINO - SP345185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA
PÚBLICA.
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
1. O incidente de uniformização dirigido ao STJ, nos termos do
§ 3o, da
é cabível quando as Turmas
art. 18,
Lei n. 12.153/2009,
Recursais de diferentes E stados derem à lei federal interpretações
divergentes ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade
com súmula do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no
que se refere a questões de direito material.
2. Segundo o disposto no
§ 1o, do
e no
art. 1.029,
CPC/2015
§ 1o, do RISTJ, aplicáveis por analogia, a parte requerente
art. 255,
deve comprovar a divergência com certidão, com cópia ou com
citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado,
mencionando, em qualquer hipótese, as circunstâncias que
identifiquem ou que assemelhem os casos confrontados, o que não
ocorreu na espécie.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VAGNER FERREIRA
DA SILVA para desafiar decisão proferida às e-STJ fls.
em que não conheci do
351/354,
pedido de uniformização, uma vez que a parte não realizou o adequado cotejo analítico
com o julgado da Turma Recursal de outro estado da Federação.
Documento eletrônico VDA55516058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:52
Código de Controle do Documento: f5265e31-66c3-4847-932c-74f661a70ec8

Sustenta a parte agravante que realizou o devido cotejo analítico,
porque trouxe tabela comparativa com partes dos acórdãos e mencionou trechos dos
acórdãos para demonstrar que se tratava da mesma situação fática.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou, caso
assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação do
Colegiado.
Decorrido o prazo legal sem impugnação (e-STJ fl. 374).
É o relatório.
VOTO
Conforme destacado na decisão agravada, o pedido de
interpretação de lei submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível, em questão de direito
material, quando as Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Fazenda Pública de
diferentes Estados derem à lei federal interpretações divergentes ou quando o julgado
proferido ou o entendimento da Turma de Uniformização contrariar súmulas desta Corte
de Justiça.
A
parte
agravante
alegou
contrariedade
a
julgado de
Turma Recursal do Estado de Mato Grosso do Sul e, segundo o disposto no
§
art. 1.029,
1o, do
e no
§ 1o, do RISTJ, aplicáveis por analogia em tal hipótese,
CPC/2015,
art. 255,
deve-se comprovar a divergência com a certidão, com a cópia ou com a citação
do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, mencionando, em qualquer
cenário, as circunstâncias que identifiquem ou que assemelhem os casos confrontados.
Entretanto, no caso, a parte insurgente não realizou o devido cotejo
analítico.
Com efeito, a citada tabela apresenta fragmentos da ementa do
acórdão recorrido e, além disso, transcreve-se um trecho de fundamentação dos julgados,
o que é insuficiente para demonstrar a divergência em sede de PUIL.
Nesse sentido:
PUIL. PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM: AÇÃO ANULATÓRIA.
SUPOSTA DECADÊNCIA DA PRETENSÃO DE INSTAURAÇÃO DE
PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando a declaração de
decadência da pretensão de instauração de procedimento de suspensão do
Documento eletrônico VDA55516058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:52
Código de Controle do Documento: f5265e31-66c3-4847-932c-74f661a70ec8

direito de dirigir do ora agravante. Na sentença julgou-se improcedente o
pedido. Ainda em primeira instância, em embargos de declaração, julgou
procedente para reconhecer a decadência do direito de aplicar a infração. Na
turma recursal, em sede de recurso inominado, reformou-se a sentença, ao
argumento de que o prazo decadencial é o previsto no
o, da
art. 1
ou seja, cinco anos.
Lei n. 9.873/1999,
II - O cabimento de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei ao
STJ, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dar-se-á apenas
nos casos em que o acórdão regional divirja sobre a interpretação de norma
federal daquele firmado por Turma Recursal de outro Estado ou viola
diretamente os termos de Enunciado de Súmula do STJ, de sorte que não se
presta para sanar divergência entre julgados proferidos pela mesma Turma
Recursal, entre Turma Recursal e Tribunal de Justiça, ainda que de estados
distintos, nem que afronte a jurisprudência dominante do STJ, mesmo que
firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo, sob pena de incorrer-se em
interpretação extensiva da norma processual, criando uma terceira hipótese de
cabimento do Incidente de Uniformização que o legislador ordinário não
previu.
III - A parte requerente se limitou a transcrever excertos dos julgados
indicados como divergentes e link de acesso via internet, deixando, pois, de
realizar o necessário cotejo analítico e demonstrar a similitude fática entre os
julgados.
IV - Agravo interno desprovido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
4.897/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
DISSENSO INTERPRETATIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTROVERTIDO. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICA.
DESCABIMENTO.
CORREÇÃO
DAS
DEFICIÊNCIAS
NO
RECURSO
INTERNO.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravante não indicou qual o dispositivo de lei federal acerca do qual
haveria a divergência interpretativa.
2. Não houve o devido cotejo analítico, com a transcrição de trechos do
acórdão recorrido e dos julgados paradigmas, demonstrando a similitude fática
entre eles e o dissenso interpretativo em relação ao dispositivo de lei federal.
No caso, o pedido limitou-se a transcrever as ementas dos julgados recorrido e
paradigma.
3. A análise das demais alegações trazidas no referido pedido, referentes a
prazos que teriam ou não sido cumprido no procedimento administrativo,
demandaria o reexame de matéria fática, incompatível com a presente via.
4. Pela preclusão consumativa, é inviável a tentativa de corrigir, no agravo
interno, as deficiências da petição de interposição do incidente, como no caso
concreto, em que, na presente insurgência interna, se indicou o dispositivo
cuja interpretação seria controvertida.
Documento eletrônico VDA55516058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:52
Código de Controle do Documento: f5265e31-66c3-4847-932c-74f661a70ec8

5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
4.596/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. PRETENSÃO DE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DO TEMA 942 PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. O pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior
Tribunal de Justiça não se presta ao reexame dos aspectos fáticos, mas apenas
para dirimir divergência entre teses jurídicas atinentes ao direito material,
quando contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal
de Justiça. Daí não ser possível rever o entendimento da Turma Nacional de
Uniformização quanto ao vínculo trabalhista e ao regime jurídico ao qual
submetido o requerente.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, para o processamento do
pedido de uniformização de interpretação de lei, exige-se a realização do
cotejo analítico dos precedentes confrontados com o caso em apreciação, por
meio da transcrição dos trechos dos acórdãos paradigma e recorrido que
identifiquem a similitude fática e a adoção de posicionamento distinto pelo
órgão julgador, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Em conformidade com o
§ 4o, da
não é possível
art. 14,
Lei 10.259/2001,
conhecer de pedido baseado em suposta contrariedade a julgamento proferido
pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no PUIL n.
relator Ministro Paulo Sérgio
303/DF,
Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
19/9/2023,
22/9/2023.
Além disso, apesar de a parte insurgente alegar no agravo interno
que "além da tabela comparativa, a parte Agravante mencionou com trecho de cada caso
como as situações fáticas são as mesmas" (e-STJ fl. 365), a transcrição imediatamente
apresentada não traz qualquer fragmento dos julgados recorrido ou paradigma.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55516058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:52
Código de Controle do Documento: f5265e31-66c3-4847-932c-74f661a70ec8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.577 / SP
Número Registro: 2025/0445089-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059916020258269061 10841855220248260053 59916020258269061
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : VAGNER FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
REQUERIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR : VITOR OTTOBONI PORTO MIGLINO - SP345185
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: VAGNER FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR : VITOR OTTOBONI PORTO MIGLINO - SP345185
Documento eletrônico VDA56706622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: 930ceea6-03da-4680-9e61-c84b0faf8cc0

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: 930ceea6-03da-4680-9e61-c84b0faf8cc0